Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-35.2025.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-35.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 141.290.001-87 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA BRAGA - CPF: 181.198.488-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. título extrajudicial. cédula de crédito bancário. prescrição da pretensão executiva. diligência insuficiente para efetivação da citação. inaplicabilidade da súmula 106 do stj. honorários advocatícios. majoração em sede recursal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo a execução correspondente, com condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve diligência processual suficiente da exequente para afastar a prescrição da pretensão executiva, inclusive à luz da Súmula 106 do STJ; e (ii) é cabível a condenação da exequente em custas e honorários, diante do reconhecimento da prescrição.

iii. razões de decidir

3. A interrupção da prescrição pela citação depende da prática, pelo autor, de atos eficazes para a concretização do ato citatório dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.

4. A mora da exequente na adoção de providências para citação — com intervalos de inércia e diligências processuais episódicas — impediu a concretização do ato citatório em tempo hábil, revelando ausência de impulso processual mínimo à efetivação da demanda executiva.

5. A Súmula 106 do STJ não é aplicável quando a demora na citação decorre da conduta processual da parte e não da atuação do aparelho judiciário.

6. Aperfeiçoada a citação apenas por comparecimento espontâneo do devedor após o decurso do prazo prescricional de três anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

7. A condenação em honorários e custas processuais decorre da sucumbência objetiva da exequente. Mantida a sentença, cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição pela citação depende de efetiva atuação do exequente para concretizar o ato citatório dentro do prazo legal. 2. A inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ se verifica quando a demora decorre da inércia ou atuação insuficiente da parte autora, e não de entraves do aparelho judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos dos
“Embargos À Execução Com Pedido De Efeito Suspensivo”
(Processo no 1000214-35.2025.8.11.0092), ajuizada por JOSÉ BATISTA DE MORAES, ora apelado, julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguir a execução de título extrajudicial no 0002197-67.2017.8.11.0092, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 325213880).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inocorrência da prescrição executória, afirmando que atuou de maneira diligente e proativa para impulsionar a execução, com sucessivos requerimentos de citação, busca de endereços, expedição de mandados e adoção de medidas constritivas, inclusive por sistemas eletrônicos. Alega que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, como a morosidade no cumprimento das diligências e a suposta ocultação dos executados, razão pela qual invoca a Súmula 106 do STJ.

Aduz, ainda, que a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, §§ 2o e 3o, do Código Civil, e que a prescrição intercorrente somente se configura após citação válida e paralisação do feito por inércia exclusiva do exequente, o que não teria ocorrido. Sustenta, também, que o apelado não atualizou seus endereços junto à instituição financeira, em afronta à boa-fé objetiva. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição, reconhecer a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, afastar a condenação em custas e honorários e determinar o prosseguimento da execução; subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários ao mínimo legal, além do prequestionamento (cf. Id. no 325213885).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 325213889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos por José Batista de Moraes, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, extinguindo, por conseguinte, a execução de título extrajudicial ajuizada sob o número 0002197-67.2017.8.11.0092.

A insurgência recursal se volta, em síntese, contra a conclusão de que a exequente teria sido inerte e, por isso, deixado transcorrer o prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, combinado com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004, ambos aplicáveis às cédulas de crédito bancário.

A apelante sustenta que, ao longo da tramitação da execução, diligenciou ativamente para viabilizar a citação do devedor, com sucessivos pedidos de expedição de mandados, indicações de novos endereços, solicitações de constrição patrimonial por meio de sistemas eletrônicos e manifestações frequentes nos autos, não se podendo, por essa razão, lhe imputar a demora na citação.

Defende, ainda, que deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por fatores inerentes ao aparato judicial não justifica o reconhecimento da prescrição.

Não lhe assiste razão.

Consoante os autos da execução, a demanda foi proposta em 25 de agosto de 2017, tendo sido proferido despacho ordenando a citação em 14 de setembro do mesmo ano.

Todavia, o recolhimento das custas de diligência para citação somente foi promovido pela exequente em 14 de dezembro de 2017, mais de três meses após a ordem judicial, em evidente desatenção ao prazo de dez dias previsto no artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica-se que, após a devolução do mandado de citação com certidão negativa do oficial de justiça, em 5 de novembro de 2018, a exequente manteve-se inerte por quase três meses, vindo a se manifestar apenas em fevereiro de 2019.

A conduta da parte autora ao longo dos anos que se seguiram permaneceu intermitente e insuficiente para o aperfeiçoamento da citação: deixou de requerer citação por edital, não utilizou com presteza os sistemas informatizados disponíveis, tampouco promoveu buscas mais incisivas.

Apenas em novembro de 2022, mais de cinco anos após a propositura da ação, é que se pleiteou consulta ao sistema SIEL, o que demonstra que a demora não se deu por obstáculos estruturais da máquina judiciária, mas sim por ausência de diligência eficaz e tempestiva da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada de forma reiterada, é no sentido de que o despacho que ordena a citação somente tem o condão de interromper a prescrição se o autor promove, dentro do prazo legal, os atos necessários à efetivação do ato citatório.

Em não sendo observado esse requisito, não há que se falar em retroação da interrupção à data do ajuizamento da ação. Assim, o simples protocolo da petição inicial não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional.

Não é outro o entendimento também de tribunais estaduais, como o TJDFT, cuja jurisprudência, em casos análogos, tem reforçado a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre do funcionamento da Justiça, mas da conduta da própria parte autora.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 dias, conforme determina o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.” (TJDFT, ApCív n. 0708114-33.2019.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 01/07/2020, DJE 20/07/2020)”

“Não caracterizada a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se aplica a orientação jurisprudencial consubstanciada no verbete no 106 da Súmula do STJ.” (TJDFT, ApCív n. 0002731-09.2014.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 08/07/2020, PJe 22/07/2020)”

Com efeito, no presente caso, a prescrição da pretensão executiva iniciou-se em 11 de agosto de 2018, dia seguinte ao vencimento do contrato, e se consumou em 11 de agosto de 2021, sem que tivesse havido qualquer citação válida ou causa interruptiva eficaz nesse interregno. A citação, repita-se, apenas se aperfeiçoou em 11 de março de 2025, mediante comparecimento espontâneo do devedor aos autos, quando já exaurido o prazo prescricional.

A ausência de diligência adequada para viabilizar a citação afasta, por completo, a incidência da Súmula 106 do STJ. A parte exequente não demonstrou ter esgotado os meios ordinários e extraordinários de localização do devedor dentro do prazo legal. Diante disso, não se pode pretender afastar a prescrição com base em mera alegação genérica de dificuldades operacionais ou suposta ocultação do executado, quando o próprio histórico processual revela conduta aquém do mínimo esperado em um processo executivo.

A consequência processual é inevitável: extinta a pretensão executiva por força do decurso do prazo prescricional, impõe-se manter a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, sendo desnecessária a análise das demais alegações deduzidas nos autos.

Quanto à condenação em honorários e custas, não há reparo a ser feito. A responsabilidade da parte exequente decorre da sucumbência objetiva, não sendo possível, à míngua de prova de má-fé do embargante, invocar o princípio da causalidade em seu favor. O percentual fixado na origem – 10% sobre o valor atualizado da causa – observa os critérios legais e se mostra adequado. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026